Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-10.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000756-10.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 19.688.598/0001-81 (APELANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – PESSOA JURÍDICA – DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM DESACORDO COM O PRAZO ESTABELECIDO PELO BACEN – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sendo necessária, para concretização do dano, a demonstração do abalo em sua reputação (honra objetiva), perante a sociedade, o que não restou evidenciado no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROO ARMAZENS GERAIS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c./ Danos Morais nº 100075610.2017.8.11.0003, movida em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por força da sucumbência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais). (Id. 96792093).

Em suas razões, de Id. 96792100, a empresa apelante afirma que sua esfera moral foi abalada por conta da devolução de cheque, depositado em sua conta, fora do prazo estabelecido pelo Banco Central, deixando sua conta negativa, conforme demonstra o extrato em anexo à inicial.

Sustenta que tal fato não foi negado pela demandada, tampouco, justificado o motivo da devolução do cheque somente 19 (dezenove) dias após o seu depósito, restando tal ponto incontroverso.

Afirma que sofreu prejuízo de ordem material e moral, decorrentes do saldo negativo em sua conta corrente no valor de R$8.634,52 e da cobrança de juros na quantia de R$487,51, os quais foram estornados apenas no dia 18.01.2017.

Requer, assim, requer a reforma da sentença para que a apelada restitua em dobro o valor indevidamente debitado em sua conta bancária, na quantia de R$ 8.698,00 (oito mil e seiscentos e noventa e oito reais), o que corresponde a R$ 17.396,00 (dezessete mil e trezentos e noventa e seis reais), conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desconto e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, qual seja, 19.12.2016, além da indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 96792104, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Importa registrar, inicialmente, que restou incontroverso nos autos a relação jurídica existente entre as partes, em que o autor/apelante é titular da Conta Corrente nº. 33668-8, Agência 0809, bem como o fato de que o Cheque n.º 622, de titularidade de ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK, foi depositado na conta bancária da apelante e devolvido em duas oportunidades, sendo a primeira pela alínea “11” e a segunda pela alínea “12”, ou seja, sem provisão de fundos.

Restou incontroverso também que a segunda apresentação se deu 30.11.2016 e somente foi devolvido em 19.12.2016, ou seja, 19 (dezenove) dias após o seu depósito.

Pois bem.

Adianto que embora a devolução do cheque tenha realmente ocorrido fora do prazo previsto pelo Banco Central, tal fato por si só, não é capaz de ensejar o reconhecimento dos prejuízos materiais e morais ora vindicados.

Isso porque os juros cobrados decorrentes do atraso foram estornados para conta bancária, sendo tal fato admitido pela própria empresa apelante, sendo já reparado o prejuízo material.

Além disso, a devolução do cheque se deu de forma legítima por ausência de provisão de fundos e o simples fato de ter sido compensado o valor, de forma equivocada, por um determinado período, não confere à apelante o direito de utilizar da quantia indisponível ou, ainda, em pretender a restituição em dobro daquilo que não lhe é devido, devendo se valer da via apropriada para o recebimento do cheque.

Portanto, não há que se falar em prejuízos materiais.

Quanto aos danos morais, não se pode olvidar que é perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ, todavia, ela não está sujeita ao dano moral presumido, mas ao dano moral objetivo. Ou seja, somente é admitida a indenização em prol da pessoa jurídica em caso de comprovação de ofensa ao seu bom nome, reputação e crédito, uma vez que esta não é dotada de sentimentos.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE.

1. O acórdão recorrido, com base na soberana análise das provas, entendeu inexistir dano moral no caso em apreço, uma vez que "não houve abalo de crédito, negativação perante os órgãos de restrição, mas apenas aborrecimento de ter de regularizar situação que lhe era inesperada". Com efeito, a conclusão a que chegou o Tribunal a quo não se desfaz sem incursão no acervo probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim,
a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica.

3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp nº 389.410/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. em: 18.12.2014).

No caso dos autos, não restou comprovada qualquer ofensa moral proveniente da demora da devolução do cheque, ou seja, de impedimento de celebração ou a concreção de qualquer ato negocial pela empresa apelada a ofender a sua reputação e seu bom nome perante terceiros.

Como afirmado pela própria recorrente, ao verificar que sua conta corrente estava com saldo negativo, efetuou empréstimos bancários para a cobertura do saldo devedor (sic), uma vez que tinha utilizado o valor do cheque antecipadamente.

Desse modo, bem decidiu a Julgadora
a quo
no ponto ao consignar que:

“Apesar da incontroversa demora na devolução do cheque depositado na sua conta corrente, não se constata, in casu, a ocorrência de danos ou implicações para a vida econômica ou social da embargante,
o
bserva-se que os fatos narrados não superaram a natureza de mero descumprimento contratual e dissabor da vida cotidiana,
i
ncapazes de gerar lesão aos direitos da personalidade da autora não importando, por conseguinte, em dever de reparação por danos morais.”

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. CHEQUE COMPENSADO EM VALOR MAIOR. SALDO NEGATIVO NA CONTA. ESTORNO E COMPENSAÇÃO CORRETA NO MÊS SEGUINTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.”
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000381-40.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 25.09.2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para
R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
em observância aos ditames do artigo 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021